Tribunal: TJMT
Processo: 1031004-05.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031004-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA - CPF: 023.312.351-20 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CC CONSIGNATÓRIA - SENTENÇA – FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OFENSA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação que não impugna os fundamentos da sentença não pode ser conhecida, diante da manifesta ausência de regularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignatória, movida por
THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA,
que acolheu em parte os pedidos deduzidos na inicial e determinou que os juros de mora sejam reduzidos a 1% ao mês, sem comissão de permanência. Havendo pagamento a maior, deverá ser restituído de forma simples e atualizada. A Instituição Financeira apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A Instituição Financeira Apelante defende a ausência de ilegalidade dos contratos firmados entre as partes; que as taxas e encargos foram livremente pactuados entre as partes. Defende ainda a legalidade dos juros superiores a 12%, ao argumento de que, segundo o entendimento do STJ, só são considerados abusivos os juros praticados, excessivamente, acima da média de mercado, o que não é o caso.

Adiante, assevera que é legal a capitalização de juros nos contratos bancários, especificamente quanto a cédulas de crédito bancário, conforme autoriza o artigo 28 §1º., da Lei 10.931/2004; lado outro, aduz que não há demonstração de que tenha havido capitalização.

Também quanto a comissão de permanência aduz que embora sua legalidade, eis que expressamente pactuada, não há exigência no pagamento de tal encargo, mas, de juros de mora e correção monetária.

No tópico, “Não Cabimento da Repetição de Indébito”, defende que não é aplicável ao caso, visto que o pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada em lei e na vontade das partes, inexistência má-fé a ensejar a repetição em dobro.

Ao final requer a improcedência da ação.

Nas contrarrazões, o apelante defende que o recurso é contrário a jurisprudência atual do STJ e STF, que expurga a capitalização de juros, bem como a incidência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e correção monetária, assim como o repasse de taxas/tarifas administrativas ao consumidor.

Ainda, suscita que o recurso é inepto, pois, não há impugnação aos fundamentos adotados na r. sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, se superadas as preliminares, almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETIDIDADE)

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cc Consignatória, movida por
THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA,
que acolheu em parte os pedidos deduzidos na inicial e determinou que os juros de mora sejam reduzidos a 1% ao mês, sem comissão de permanência. Havendo pagamento a maior, deverá ser restituído de forma simples e atualizada. A Instituição Financeira apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em juízo de admissibilidade, o recurso não merece conhecimento, pois se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual determina a interconexão entre o constante na decisão recorrida e os fundamentos do recurso. Observando-se as razões do recurso, não houve impugnação específica aos termos da sentença.

Pois bem
, a sentença manteve os juros remuneratórios conforme contratados, assim como, a capitalização de juros e o método de amortização; restou acolhido, tão somente o pedido de estipulação de juros moratórios a 1% ao mês, pois, a Instituição Financeira
“não apresentou aos autos prova quanto a porcentagem de juros dessa modalidade aplicado contrato em questão”.

Já o Recurso defende legalidade dos juros remuneratórios, capitalização, e, embora afirme que não há cobrança de comissão de permanência, defende sua legalidade. Quanto aos juros moratórios, genericamente aduz o encargo foi livremente pactuado entre as partes, quando a sentença está amparada em artigo de Lei (artigo 406 do CC).

Nesse cenário, como sabido, de acordo com o princípio da dialeticidade, o apelante tem o ônus de motivar o recurso no ato da interposição, de modo que o recurso “desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultâneo processu, revela-se inepto.” (Assis, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 94).

À vista disso, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a decisão recorrida, ex vi do art. 1.010, II, III e IV, do CPC, que dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá

:I – (omissis);

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Desta feita, a apelação que não impugna os fundamentos da sentença não pode ser conhecida, diante da manifesta ausência de regularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Se não bastasse, ainda que superado, a fixação dos juros moratórios está amparada em artigo da Lei, conforme dito alhures e não houve demonstração do percentual cobrado; já a repetição de indébito é decorrência lógica de eventual pagamento a maior, se for o caso, após recálculos quanto aos juros de mora eventualmente cobrados.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR PARA

NÃO CONHEÇER DO RECURSO,
ante à ofensa a dialeticidade e, com fundamento no art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC, arbitra-se honorários recursais, no percentual de 1% (um por cento), totalizando-os em 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022